Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em razão da prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.
5. Como a paciente é reincidente específica estão presentes elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.